Tribunal: TJES
Processo: 5000273-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000273-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILBERTO ANTONIO CANTU

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e excluiu sócio do polo passivo da execução fiscal, fixando honorários advocatícios por equidade, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.
2. A parte embargante sustenta a existência de omissão quanto ao critério de fixação dos honorários, alegando aplicabilidade do § 2º do art. 85 do CPC, em razão do valor da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao fixar os honorários advocatícios com base na equidade, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, em detrimento do critério percentual previsto no § 2º do mesmo dispositivo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. A decisão embargada apreciou integralmente a controvérsia, destacando a ausência de proveito econômico objetivamente mensurável na exceção de pré-executividade, o que justifica a adoção do critério equitativo.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a fixação de honorários por equidade é cabível quando a exclusão do sócio não repercute diretamente sobre o crédito tributário.
7. O acórdão recorrido diferenciou adequadamente a situação dos autos do Tema 1076 do STJ, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível quando a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão de corresponsável do polo passivo da execução, sem extinção do crédito tributário. 2. A discordância com a fundamentação adotada pela decisão não configura omissão a ser suprida por meio de embargos de declaração.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.052.588/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 05.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000273-55.2024.8.08.0000

E
BGTE
:
GILBERTO ANTONIO CANTU

EBGDO
:
MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Sustenta o recorrente a existência de omissão no julgado, vez que, embora o acórdão tenha reconhecido a prescrição da pretensão executiva e excluído o sócio do polo passivo da execução fiscal, a fixação dos honorários advocatícios teria desconsiderado o valor da execução, impondo, de forma equivocada, o critério equitativo previsto no § 8º do artigo 85 do CPC, quando, segundo alega, seria aplicável o critério percentual do § 2º do mesmo dispositivo legal.

Contudo,
razão não assiste à parte embargante.

Com efeito, os embargos de declaração têm hipóteses estritas de cabimento, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, limitando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

Não se prestam à reanálise do mérito da decisão ou à modificação de sua conclusão, salvo quando, excepcionalmente, a correção do vício apontado importar em alteração do resultado, hipótese que não se verifica nos presentes autos.

No caso concreto, a decisão embargada apreciou de forma completa e fundamentada a controvérsia submetida à apreciação da Câmara, tendo delimitado com clareza que, diante da natureza da exceção de pré-executividade acolhida – voltada exclusivamente à exclusão de corresponsável do polo passivo, sem extinção total ou parcial do crédito tributário –, não era possível aferir com precisão o proveito econômico obtido pela parte executada, razão pela qual se aplicou corretamente o disposto no § 8º do art. 85 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, é absolutamente pacífica quanto à matéria. Conforme precedentes recentes, o arbitramento de honorários advocatícios por equidade é cabível nas hipóteses em que a exceção de pré-executividade é acolhida apenas para excluir o sócio do polo passivo, sem qualquer repercussão direta no crédito tributário exigido.

Nessas hipóteses, conforme reiterado no julgamento do AgInt no REsp nº 2.052.588/SC, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 05/06/2023, e de inúmeros outros julgados, inexiste parâmetro seguro para a quantificação do benefício econômico, o que impõe, por força legal, a aplicação do critério equitativo.

Ademais, o acórdão embargado examinou a matéria sob todas as suas perspectivas fáticas e jurídicas, inclusive à luz do Tema 1076 do STJ, diferenciando com precisão a hipótese dos autos da situação versada naquele precedente qualificado. Concluiu, com base em precedentes específicos e convergentes, que a manutenção da execução fiscal em desfavor dos demais devedores inviabiliza a fixação dos honorários com base em percentual sobre o valor da causa.

Assim, não se trata de hipótese em que o resultado da exceção de pré-executividade tenha gerado um benefício econômico objetivamente mensurável e líquido, o que reforça a aplicação da equidade, na forma do § 8º do art. 85 do CPC.

É igualmente importante salientar que os argumentos expendidos pelo embargante não demonstram omissão ou contradição no julgado, mas apenas manifestam discordância com a fundamentação jurídica adotada pelo colegiado, o que não se coaduna com a finalidade específica dos embargos declaratórios.

Tais alegações revelam, em verdade, o intuito de rediscutir matéria de mérito já apreciada, mediante recurso com pretensão nitidamente infringente, o que destoa da finalidade legal do instrumento processual eleito.

Por conseguinte, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser suprido, impõe-se o desprovimento dos embargos de declaração, com a consequente manutenção do acórdão impugnado em todos os seus termos.

Ante o
exposto
,
rejeito os aclaratórios.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.